Tribunal: TJMT
Processo: 1023159-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023159-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANA CLARA SILVA FOLADOR - CPF: 823.986.152-00 (ADVOGADO), CAVALHEIRO LOGISTICS LTDA - CNPJ: 07.689.042/0001-20 (AGRAVANTE), ANDRE COELHO JUNQUEIRA - CPF: 052.020.446-82 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO - CPF: 901.951.832-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. QUESITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300, DO CPC). NÃO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO COM FULCRO NO ARTIGO 151, V, DO CTN.

AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. IMPEDIMENTO DE SUSPENSÃO COM FULCRO NO ARTIGO 151, II, DO CTN.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de 1o grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelos TAD n.o 1145790-0, 1158215-3 e 1166980-9.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se: 2.1. estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários, com fundamento no art. 151, V, do CTN; 2.2. a oferta de bem móvel em garantia seria suficiente para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. Razões de decidir

4. A lavratura dos TAD decorreu da inobservância da obrigação acessória de parada obrigatória no posto fiscal para fiscalização e registro de passagem, o que caracteriza infração à Lei Estadual no 7.098/98 e ao RICMS/MT.
5. O art. 39, § 2o, da Portaria SEFAZ no 160/2021 dispensa apenas o carimbo físico, mas não a fiscalização e o registro eletrônico de passagem, cuja ausência justifica a autuação.

6. O descumprimento da obrigação acessória gera obrigação principal relativa à multa (CTN, art. 113, § 3o).

7. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é possível mediante: (i) demonstração de probabilidade do direito e perigo da demora (art. 151, V, do CTN c/c art. 300 do CPC), ou (ii) depósito integral em dinheiro do valor controvertido (art. 151, II, do CTN).

8. A oferta de bem móvel em garantia não suspende a exigibilidade de crédito tributário, conforme pacificado pela Súmula 112 do STJ.

9. Ausente a demonstração dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC ou depósito integral em dinheiro do montante impugnado, sendo inadmissível a mera oferta de bem móvel em garantia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 113, § 3o, e 151, II e V; CPC, art. 300; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 17, 35-A, 35-B e 47-E.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; TJMT, N.U 1010160-85.2017.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CAVALHEIRO LOGISTICS LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1023159-98.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência no 1058686-85.2025.8.11.0041, consubstanciado na
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio dos
TAD n.o 1145790-0, 1158215-3 e 1166980-9
.

Aduz que,
foram lavrados contra a agravante os Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nos 11457900, 11582153 e 11669809, sob a alegação de que seus motoristas teriam deixado de realizar parada no posto fiscal de entrada no Estado de Mato Grosso para
aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico.

Sustenta, todavia que, no momento das autuações, os motoristas apresentaram as notas fiscais eletrônicas regulares aos agentes fiscais, as quais correspondiam justamente aos produtos transportados.

Argumenta que, as infrações impostas decorreram exclusivamente da ausência de registro de passagem no sistema da Secretaria de Fazenda pois o art. 39, § 2o da Portaria SEFAZ no 160/2021 dispensa a aposição de carimbo físico nas operações acobertadas por NF-e.

Assevera que, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual no 7098/98, caso seja comprovada a idoneidade documental e que o descumprimento da obrigação acessória não importou em ausência de recolhimento de tributo ao Estado, a infração pode ser afastada.

Assegura que, há precedente do TJMT reconhecendo a ilegalidade da exigência fiscal em situação idêntica, o que demonstraria a presença do requisito da probabilidade do direito.

Verbera que, recebeu avisos de cobrança em 01/07/2025, com advertência de que, na ausência de pagamento integral em 30 dias, os débitos serão inscritos em dívida ativa, evidenciado o perigo na demora.

Pontua que, o indeferimento do efeito suspensivo expõe a agravante a graves e imediatos prejuízos, inclusive à iminente inscrição em dívida ativa

Pondera que, para garantir a dívida ofereceu um bem móvel (caminhão trator placa NXT8863) avaliado em R$ 283.048,00.

Afirma que estão presentes os requisitos para deferir a liminar pleiteada na inicial, bem como para concessão da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela retratação, ou subsidiariamente, pelo provimento do recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem, de modo a determinar a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
lançados por meio dos
TAD n.o 1145790-0, 1158215-3 e 1166980-9
, com fulcro no artigo 151, inciso IV do CTN
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
CAVALHEIRO LOGISTICS LTDA
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator Mario Roberto Kono de Oliveira, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1023159-98.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência no 1058686-85.2025.8.11.0041, consubstanciado na
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio dos
TAD n.o 1145790-0, 1158215-3 e 1166980-9
.

A insurgência recursal se pauta em analisar se foram preenchidos os requisitos legais para deferir a tutela de urgência pleiteada nos autos de origem, consubstanciada na

suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
lançados por meio dos
TAD n.o 1145790-0, 1158215-3 e 1166980-9
.

Sobre o assunto, o artigo 151,
V
, do Código Tributário Nacional prevê que é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental, sem a necessidade de realização do deposito integral e em dinheiro.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão do crédito tributário do artigo 151 do Código Tributário Nacional são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Ressalta-se que, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto
art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil
.

In casu,
argui o recorrente que são ilegais os lançamentos realizados por meio dos
TAD ́s n.o 1145790-0, 1158215-3 e 1166980-9
, ao fundamento que:
01)
os documentos fiscais apresentados no momento da autuação são idôneos e fidedignos às mercadorias transportados;
02)
nos termos do conforme art. 39, §2o, da Portaria SEFAZ no 160/2021, a aposição de carimbo físico nas operações acobertadas por NFe é expressamente dispensada;
03)
o descumprimento de obrigação não implicou na ausência de recolhimento de tributo ao Estado de Mato Grosso.

Sobre o assunto, insta consignar que na operação de compra e venda, ou mesmo na remessa de bens independentemente da transação se tratar de comercialização de mercadoria, antes do envio de um Estado para outro deve ser emitida a nota fiscal idônea referente ao negócio, a qual deve acompanhar o produto/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado
em todas
as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria,

para aposição do carimbo e/ou registro de passagem,
sob pena do documento fiscal ser considerado inidôneo e os bens e/ou mercadoria transportado ser apreendido.

Vejamos a legislação:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

VII -
entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação
;

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e
autoriza a apreensão
do respectivo bem se for transportado
sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado quando solicitado pelo agente fazendário nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/no, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

[...]

§16
A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas
.”

[...]

Art. 201
O contribuinte emitirá Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, ainda que no formato da Nota Fiscal Eletrônica - Avulsa - NFA-e, nos termos autorizados em normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, sempre que em seu estabelecimento entrarem bens ou mercadorias, real ou simbolicamente: (v.
caput
do art. 54 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 - efeitos a partir de 3 de fevereiro de 2025)

[...]

II – em retorno, quando remetidos por profissionais autônomos ou avulsos, aos quais tenham sido enviados para industrialização;

III – em retorno de exposições ou feiras para as quais tenham sido remetidos exclusivamente para fins de exposição ao público;

§ 1° O documento previsto neste artigo servirá para acompanhar o trânsito da mercadoria até o local do estabelecimento emitente, nas seguintes hipóteses:

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 459
Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária
.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
.

[...]

Art. 952Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

Na hipótese
, pela análise do TAD n.o 1166980-9, é possível observar que o agente fazendário consignou que "
O condutor não possui o protocolo de registro ou carimbo relativo aos documentos fiscais que acobertavam as mercadorias transportadas no Damdfe 2398 e deveriam ter sido apresentadas a fiscalização. [...] Os documentos fiscais que acobertam as mercadorias transportadas no Damfe não foram apresentadas/registradas no Posto Fiscal de entrada no Estado de MT, sendo o veículo abordado na BR 364, km 350. Sendo conduzido a essa UOF para registro dos documentos fiscais e demais tratamentos de fiscalização. A falta de apresentação obrigatória no posto fiscal de entrada no Estado de MT infringe o artigo 17, incisos XIV e XV da lei 7.098/98".

O mesmo aconteceu com o TAD 1158215-3, como cito: "
Em cumprimento a Ordem de Serviço 456/2022/CFPF/SUFIS/SARP, a ser trabalhada na Unidade de Operação Fiscal (UOF) Flávio Gomes; aproximadamente às 06 horas e 17 minutos, do dia 27/08/2022, em blitz no pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Santo Antônio do Leverger; foi abordado o senhor motorista Jailton Soares Cavalcanti (CPF 004.220.436-48), que conduz o veículo QWO6C62; foi apresentado os seguintes documentos fiscais: [...] A carga não possui protocolo de entrega na entrada do estado do Mato Grosso e foi encaminhada para a Unidade de Operação Fiscal Flávio Gomes para conferência documental e início da ação fiscal. Os DANFE's 1056778, 1056876, 1056887 não foram apresentados na entrada do estado do Mato Grosso: [...] A carga não possui protocolo de entrega na entrada do estado do Mato Grosso e foi encaminhada para a Unidade de Operação Fiscal Flávio Gomes para conferência documental e início da ação fiscal. Os DANFEs 1056778, 1056876, 1056887 não foram apresentados na entrada do estado do Mato Grosso".

Diferente não é o caso descrito no TAD 1145790-0, vejamos:
"[...] O condutor acima identificado foi abordado pela fiscalização volante dessa cidade após a rotatória do Banco do Brasil, sentido Goiás, sendo constatada a presença dos documentos fiscais abaixo relacionados: [...] Após análise da documentação fiscal foi constatado a não apresentação dos documentos fiscais espontaneamente para registro de passagem no sistema fazendário da Unidade Operativa de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitou a mercadoria, conforme determina o artigo 17, inciso XIV da Lei 7.098/98 c/c o artigo 15-A da Portaria 87/2005 [...]".

Com efeito, a lavratura dos TAD ́s se deram em razão da parte impetrante/agravante não ter cumprido com a obrigação acessória de efetuar parada no posto fiscal para fiscalização da operação comercial, aposição de carimbo e/ou realização do registro de passagem.

Frisa-se que, nos termos dos artigos 35-A, parágrafo único, e 35-B, inciso “I”, da Lei 7.098/98, considera-se
em situação fiscal irregular as operações que não observaram todas as obrigações acessórias pertinente ao caso,
transcrevo:

“Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à

perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]”.

Destarte, embora a agravante alegue que as mercadorias transportadas estavam acobertadas por Notas Fiscais
fidedignas às operações, o motorista não parou no posto fiscal na entrada do Estado de Mato Grosso para fiscalização da operação comercial, aposição de carimbo e realização do registro de passagem.

Outrossim, embora o art. 39, § 2o da Portaria SEFAZ no 160/2021 preveja que
"na hipótese de operação acobertada por NF-e, o registro eletrônico de passagem de bem ou mercadoria por unidade de fiscalização de trânsito, fixa ou móvel, ou ainda nas hipóteses em que os controles forem desenvolvidos em ambiente físico da empresa responsável pela execução do respectivo transporte, dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no DANFE correspondente"
, tal dispositivo não dispensa a parada obrigatória para a fiscalização da autoridade fazendária e realização do efetivo registro de passagem, o que não ocorreu no presente caso.

Frisa-se que, s
em essa parada obrigatória, não há como se efetivar o registro eletrônico de passagem, tornando inócua a dispensa do carimbo físico.

Destarte, ao que tudo indica, de fato houve o descumprimento de obrigação acessória pela impetrante, evidenciando a licitude da autuação.

Ressalta-se que,
o artigo 113,
§ 3o
do Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária (MULTA), como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

No Estado de Mato Grosso, o artigo 47-E, inciso III, alínea “j”, da Lei no. 7098/98, com redação em vigor na data do fato, estabelece a aplicação de multa, no caso de infração relativas a ausência de apresentação do documento fiscal para fim de registro de passagem e carimbo
, como cito:

“Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...]

j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação:

1) multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando houver registro de passagem, efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;
2) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando não houver registro de passagem relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;

[...]”

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória evidencia-se a licitude na aplicação da multa prevista no artigo 47-E, inciso III, alínea “j”, da Lei no. 7098/98.

Ressalta-se que,
a
inidoneidade pode ser afastada por meio de processo administrativo tributário em que o sujeito passivo comprova, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto, conforme prevê
o artigo 35-C, da Lei 7098/98 c/c artigo 354, do RICMS, como cito:

“Art. 35-C
da Lei 7098/98.
A inidoneidade de que trata o

artigo anterior

poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto”.

“
Art. 354 do RICMS.
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

[...]

Parágrafo único. A inidoneidade de que trata o este artigo poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.
(cf. art. 35-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)”.

Todavia, na hipótese,
embora não tenha sido lançado ICMS nos TAD ́s questionados na demanda, não é possível afirmar com precisão que a
irregularidade fiscal não importou em
ausência de pagamento de tributo ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o motorista adentrou neta Unidade Federada sem que pudesse ser fiscalizado, naquele momento, se o produto transportado coincidia com a Nota Fiscal emitida.

Além disso, pela leitura dos referidos dispositivos legais, evidencia-se que a inidoneidade deve ser afasta por meio de processo administrativo e não na via judicial

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...] TAD QUE REGISTRA NOTA FISCAL INIDÔNEA – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 397 DO RICMS/MT– DEMONSTRAÇÃO CABAL DA DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL – INEXIGÊNCIA DO ICMS – MANUTENÇÃO DA MULTA – OBRIGAÇÃO QUE SE CONVERTE A PRINCIPAL – ARTIGO 113, § 3o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – [...] – ARTIGO 35-C DA LEI ESTADUAL No 7.098/98 – INAPLICABILIDADE – ARGUMENTAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO ADMINSTRATIVO – TESE SUSCITADA EM SEDE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5 – O artigo 113, § 3o, do Código Tributário Nacional dispõe que, no tocante à penalidade pecuniária, a obrigação acessória se converte a principal, logo, ainda que verificado a não exigência do tributo, deve-se manter a cobrança de eventual multa. [...] 7 – O artigo 35-C da Lei Estadual no 7.098/98 não possui aplicabilidade direta nas vias judiciais, em razão de que no teor do dispositivo, menciona-se que a comprovação de que a inidoneidade não acarretou prejuízos no pagamento do respectivo tributo seja realizada em sede administrativa”.
(N.U 1010160-85.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.11.2021, Publicado no DJE 05.07.2022).

Outrossim, o ato praticado por autoridade pública (lavratura do TAD com lançamento tributário), detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora demonstrar o contrário, o que no momento, não se visualiza na espécie.

Por esses motivos, entendo não estar presente o requisito da a probabilidade do direito

previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Têm-se, portanto, que diante do não preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c art. 300, do CPC, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal
.

No entanto, uma vez que a parte Agravante não efetuou o deposito integral do crédito tributário impugnado, não há que se falar, também, na suspensão do crédito tributário com fulcro no Art. 151, II, do CTN.

Frisa-se que, de acordo com a jurisprudência pacífica, o bem móvel ofertado como garantia (caminhão trator placa NXT8863, avaliado em R$ 283.048,00) não pode ser admitido para o fim de suspensão da exigibilidade de crédito de natureza tributária.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Nesse sentido também é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
”.
(TJMT - N.U 1006694-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025